Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714800-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PAULA ARAGAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Maria da Conceição Paula Aragão contra decisão (ID de origem 189888326) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil, declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, domicílio autoral. Em suas razões recursais (ID 57882621), a agravante sustenta se tratar de relação de consumo, motivo pelo qual entende ser possível a propositura da ação no domicílio da parte ré. Argumenta que a sede do Banco do Brasil está localizada em Brasília/DF, de modo que não há falar em incompetência do Juízo a quo para processar e julgar o feito. Aduz possuir direito a propor a presente ação perante o foro de Brasília e colaciona julgados do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Afirma estarem presente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Segundo seu entendimento, o perigo da demora poderá ocasionar a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da comarca de Fortaleza/CE, com possível conflito negativo de competência. Ademais, a probabilidade do direito estaria materializada na jurisprudência de diversos Tribunais estaduais que reconhecem a tese autoral. Requer, portanto, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecimento da competência da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interpor recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. O art. 224 do CPC, ao dispor sobre a intimação e computo de prazos processuais, estabelece, via de regra, a exclusão do dia de início do prazo e inclusão na contagem do dia de vencimento[1]. Ademais, o inciso V do art. 231 do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. E ainda, nos termos do § 2o do art. 224 do CPC, “Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. No caso, tem-se que a decisão impugnada foi proferida em 13/3/24 (ID de origem 189888326), com disponibilização no DJe em 15/3/24, conforme certidão de ID 190081111. Logo, a data de publicação foi 18/3/24, motivo pelo qual o prazo quinzenal de interposição do agravo de instrumento se encerrou em 11/4/24. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto somente no dia 12/4/24, motivo pelo qual se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.